Tribunal: TJES
Processo: 5015651-17.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015651-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA CAMPEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO DO EXPRESSAMENTE INDICADO. REVOGAÇÃO TÁCITA DE MANDATO ANTERIOR. VIOLAÇÃO AO ART. 272, § 5º, DO CPC. DESRESPEITO A PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. INOBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DO STJ. PRECLUSÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVA INTIMAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES, que indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais subsequentes ao julgamento dos embargos de declaração, ao fundamento de que a intimação teria ocorrido em nome de um dos advogados constituídos. O agravante sustenta a nulidade em razão do descumprimento de pedido expresso de publicação exclusivamente em nome do advogado Dr. Rafael de Souza Lacerda, conforme previsão do art. 272, § 5º, do CPC. Alega ainda que a nova procuração implicou revogação tácita dos mandatos anteriores, tornando inválidas as intimações em nome de patronos revogados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada em nome de advogado diverso do indicado expressamente nos autos configura nulidade processual, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC; (ii) estabelecer se a juntada de nova procuração implica revogação tácita das anteriores, tornando inválidas as intimações realizadas em nome de patronos revogados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 272, § 5º, do CPC prevê, de forma expressa, que o pedido de intimação exclusiva em nome de determinados advogados deve ser respeitado, sob pena de nulidade do ato processual.

4. O descumprimento desse dispositivo legal implica nulidade da intimação, especialmente quando há requerimento inequívoco nos autos para que a publicação ocorra em nome específico, como ocorreu no caso em análise.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do EAREsp 1.306.464/SP, reforça que a ausência de publicação em nome dos advogados indicados constitui nulidade, afastando a preclusão e assegurando o direito à intimação válida.

6. O pedido de intimação em nome exclusivo do advogado Rafael de Souza Lacerda foi ignorado, sendo a publicação realizada em nome de outro patrono, o que inviabilizou a fluência regular dos prazos processuais e configura vício que contamina os atos subsequentes.

7. Diante da nulidade identificada, impõe-se a anulação de todos os atos processuais praticados após o julgamento dos embargos de declaração, com determinação para que seja realizada nova intimação conforme o pedido formulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação realizada em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado nos autos configura nulidade, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 272, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.306.464/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015651-17.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL DE SOUZA LACERDA - SP300694
AGRAVADO: DISTRIBUIDORA CAMPEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, DARTHEL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, ITAU UNIBANCO S.A.
Advogado do(a) AGRAVADO: SEBASTIAO RIVELINO DE SOUZA AMARAL - ES8963-A
Advogado do(a) AGRAVADO: TATIANA NARA CASTANHEIRA VILELA - ES13549-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cariacica/ES que indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais posteriores à decisão de embargos de declaração, sob o fundamento de que a intimação ocorreu em nome de um dos patronos constituídos nos autos, o que seria suficiente conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta o agravante que houve nulidade processual por desrespeito ao pedido expresso de intimação exclusivamente em nome do advogado Dr. Rafael de Souza Lacerda, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC, e que tal irregularidade impediu a fluência regular de prazos, afastando a alegada preclusão. Alega ainda que a nova procuração juntada aos autos implicou revogação tácita dos mandatos anteriores, de modo que as intimações realizadas em nome de advogados revogados não seriam válidas.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Ao que se vê dos autos, embora conste pedido expresso para que as publicações fossem feitas exclusivamente em nome do advogado Rafael de Souza Lacerda, a intimação da decisão que julgou os embargos de declaração opostos contra a sentença foi realizada em nome de patrono diverso.

Com efeito, conforme recente entendimento do C. STJ, é nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitados nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados (EAREsp 1.306.464/SP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25/11/2020).

A propósito, o art. 272, § 5º, do CPC, de fato, prevê – no plural – que constando pedido de publicação em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Ou seja, desatendida a referida norma, a nulidade se constata.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para anular todos os atos posteriores ao julgamento dos embargos de declaração (fl. 380), determinado a correta intimação dos respectivos advogados, na forma do art. 272, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)